Tribunal: CARF
Processo: 16707.002220/2005-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.002220/2005-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.425 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
ADEGUINAL MARQUES CAMPOS JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO COM DISPÊNDIOS REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA
Cabe ao contribuinte mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos
comprovar a efetividade das despesas com pensão alimentícia com
dependentes lançadas em sua declaração de ajuste anual para poder ser
afastada a glosa da sua respectiva dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima
(Presidente),
Sara
Maria
de
Almeida
Carneiro
Silva
e
Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 1a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Recife (DRJ/REC), acórdão no 11-22-194, de
12/05/2008 (e-fls. 60/74), que julgou procedente em parte a impugnação apresentada contra
lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 6/13.
Intimado da referida decisão em 05/06/2008, por meio de aviso de recebimento e-
fls. 78), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 07/07/2008 (e-fls. 79/80), no qual, após
historiar os fatos a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, vem afirmar:
1. Reafirma, contestando os termos da relatora que proferiu o voto quando do
julgamento levado a efeito pela autoridade de piso, que efetivamente teria
despendido a título de pensão alimentícia o montante de R$ 34.032,28, por
estar, ao seu entender, amparado em decisão judicial;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.002220/2005-73
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.425 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.002220/2005-73

2. Anexa DARF com o pagamento do valor referente ao Imposto sobre a Renda
que entende como devido;
3. Alfim, requer que este colegiado aceite o montante realizados a título de
pensão alimentícia, ou seja, R$ 34.032,28;
4. É o que importa relatar.
O recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos que se
encontram devidamente colacionado às e-fls. 81/83.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, que se encontra corroborada pelos termos da peça recursal, aquela atinente à
possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos que teriam sido realizados com o seu
dependente no ano-calendário de 2002 no montante de R$ 34.032,28, a título de pensão
alimentícia.
As demais infrações que não foram objeto do presente recurso voluntário
tornaram-se, por conseguinte, definitivas.
Pensão alimentícia
Afirmou a autoridade de piso ao fundamentar o seu voto enfrentando a presente
questão, que fica adotado de acordo como previsto no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 67/69):
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.425 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.002220/2005-73

Da dedução a título de pensão alimentícia e despesas de instrução
23. Relativamente à dedução de pensão alimentícia, o art. 78
3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), esclarece que:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n°
9.250, de 1995, art. 4o, incisou).
§ lo A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
(...)
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos. quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei n° 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com eátcação (art. 81) (Lei
n°9.250, de 1995, art. 8o, §
24. No caso concreto, verifica-se, tomando por base a Certidão de fls. 26, bem como
a petição inicial de fls. 27 a 29, que a sentença de homologação da ação revisional de
alimentos n° 326/2001, determinou ao impugnante, desde o ano de 1997, pagar, a título
de pensão alimentícia a seus filhos Adeguinal Marques Campos Netto, Juliana Ferreira
Campos e Bárbara Gabriella de Sá Campos, a quantia de 8,5 salários mínimos
mensais.
Aditivamente, ficou homologada, judicialmente, a partir de 04/07/2001 (fls. 26), a
obrigação de o defendente arcar com as despesas médicas e de instrução de seus filhos,
despesas que, conforme petição de fls. 27 a 29, já realizava anteriormente, por
sentimento de dever paterno.
25. Assim, é possível o contribuinte fazer uso da dedução dos valores pagos a título de
pensão alimentícia em sua declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa
física do ano-calendário de 2002, exercício 2003, no valor de 8,5 (oito e meio) salários
mínimos mensais, como determinado judicialmente.
Quanto às despesas médicas e de instrução, podem também ser deduzidas, a esses
títulos, e dentro das condições de admissibilidade previstas na legislação tributária,
como determina o § 3o do art. 8o da Lei n° 9.250/1995 (§ 4o do art. 78 do RIR/1999).
26. Segundo o sítio do Ministério do Trabalho e Emprego (http://www.mte-
gov.br/sal_min), os valores para os salários mínimos mensais vigentes no ano-
calendário de 2002, foram de R$ 180,00, para janeiro a março e de R$ 200,00, entre
abril e
dezembro. Na tabela abaixo é apurado o valor dedutível, a título de pensão alimentícia
judicial, correspondente a 8,5 salários mínimos mensais, como determinado
judicialmente.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.425 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.002220/2005-73

27. O defendente juntou, à sua peça impugnatória, o recibo de fls. 19, juntamente
com o demonstrativo de fls. 20, relativamente ao valor por ele gasto em favor dos
beneficiários da pensão, abrangendo, inclusive os gastos com instrução, no total de RS
34.032,28.
Ocorre que, como anteriormente exposto, as despesas de instrução podem também
podem ser deduzidas, desde que respeitadas as condições e limites de dedutibil idade.
Para o ano-calendário de 2002, a lei tributária somente permite a dedução, a título de
despesa de instrução, no valor máximo de RS 1.998,00 (Lei n° 10.451/2002, art. 2o),
para cada beneficiário, ainda que o valor efetivamente gasto seja superior ao limite.
Ademais, é vedada a compensação entre gastos relativos a beneficiários distintos, como
determina o § l°do art. 81 do RIR/1999, verbis:
Art.8!.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1-, 2-e 3- graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei n? 9.250, de 1995, art 8?
inciso li, alínea "b").
§1^0 limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei ri?
9.250, de ¡995, art. 8-, inciso 21, alínea "ò"/(grifei)
Da análise dos comprovantes de pagamentos das mencionadas despesas de instrução
de fls. 21 a 24, conclui-se pela possibilidade de dedução dos limites anuais máximos
para os três beneficiários, totalizando R$ 5.994,00, para o ano-calendário de 2002.
28. Em suma, deve ser restabelecida a dedução da pensão alimentícia judicial, no valor
anual de R$ 19.890,00, e admitida a dedução, a título de despesas com instruções, no
valor anual de R$ 5.994,00, para o ano-calendário de 2002, como acima exposto.
À míngua de novos elementos comprobatórios, além dos que já foram objeto de
análises por parte da autoridade de piso, que poderiam eventualmente vir a ser apreciados em
fase recursal, entendo que o acórdão que ora está sendo objurgado mediante o presente recurso
voluntário deverá permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelas suas próprias razões
fáticas e jurídicas.
Contudo, a unidade preparadora deve atentar para o recolhimento havido por parte
do recorrente a título de imposto sobre a renda que entende como devido.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.425 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.002220/2005-73

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital